Tribunal: TCU
Processo: 000.928/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 620/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, ordenar a adoção das medidas a seguir e determinar o seu arquivamento, dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.928/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho (extinta). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Hevila Mendonca Medeiros (199791 /OAB-MG), Fernanda de Castro Figueiredo (165799 /OAB-MG), Daniel de Sousa Cunha Lemos e André Bezerra Ramos, representando Synos Consultoria e Informática. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.6.2. dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência de previsão, no âmbito do Pregão Eletrônico 1/2023, voltado ao fornecimento de serviços de tecnologia de informação sob a modalidade de execução de empreitada por preço global, de informações de fornecimento obrigatório, pela administração, à formulação completa de propostas de preços pelos participantes no certame, definidas de forma prévia, mediante o devido estudo técnico preliminar ou equivalente, em descumprimento ao art. 47 da Lei. 8.666/1993 c/c o art. 7o, parágrafo único, do Decreto 10.024/2019, constatadas quanto: a.1) à informação quanto aos quantitativos previstos de chamados por unidade administrativa no Anexo X do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 1/2023; e a.2) à estimativa de preço, nas planilhas de composição de custos constantes do Anexo IX do Termo de Referência, para fornecimento da ferramenta de ITSM adequada ao atendimento das condições específicas previstas pela administração, de modo a viabilizar o cálculo do Valor Estimado Mensal dos Serviços (VEMS) na forma definida nos subitens 10.8.3 e 12.1.2.2 a 12.1.2.3 da Portaria SGD/ME 6.432/2021.